Tribunal: STF
Processo: RE 1504543
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 64, p. 1):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985 - APOSENTADORIA ESPECIAL – ARTIGO 40 § 4º DA CR - MORA LEGISLATIVA – OCORRÊNCIA – INTEGRALIDADE E PARIDADE – NÃO VERIFICADAS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - JUROS DE MORA - CADERNETA DE POUPANÇA- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - As regras de transição impostas pelas Emendas Constitucionais nsº 45/2003 e 47/2005, no regramento próprio estabelece condições especiais para aposentadoria do art. 40, da nossa CF/88, possuem critérios cumulativos que não permitem descumprimento. - Considerando a orientação firmada pelo STF no julgamento do RE 870947, a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCAE, enquanto os juros de mora devem observar unicamente os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.”



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (eDOC 77).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 40, §4º, II e III, da Constituição Federal, bem como ofensa aos arts. 6º e 7º da EC 41/2003 e ao art. 2º da EC nº 47/2005.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 80 pp. 4-8):



    “O direito à paridade e a integralidade não decorre de lei que disciplina cálculo de proventos, mas da Emenda Constitucional nº 47/2005, cujo art. 2º restabeleceu direito assegurado pelo constituinte originário. 



    (...)



    O acórdão recorrido confunde normas previdenciárias de transição, destinadas aos servidores que não se enquadram nos incisos do §4º do art. 40 da CR/88 e que por isso se sujeitam às regras ditadas pelo §3º do citado dispositivo.



     O Recorrente não tem as mesmas regras de tempo e idade das regras de transição porque exerce atividade de risco, mas faz jus a integralidade e paridade porque esses são institutos preservados aos servidores que ingressaram antes das Emendas Constitucionais reformadoras. 



    O Estado de Minas Gerais reforçou esse entendimento quando publicou no último ano a Emenda 104/2020, concordando com a aposentadoria dos agentes penitenciários, com critérios de elegibilidade reduzidos, porém preservadas a integralidade e a paridade.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 91). 



    É o relatório. Decido.



    Discute-se a possível inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1019, cujo recurso paradigma é o RE 1.162.672-RG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 30.11.2018. 



    Na oportunidade (23.11.2018), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida:



     “Servidor público. Atividades de risco. Aposentadoria. Proventos. Integralidade e paridade remuneratória. Regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05. Presença de Repercussão Geral”.



     A Tese do Tema 1019 da Repercussão Geral ficou assim definida:



     “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. (grifei).



    Consigno que diferente é a hipótese dos autos, em que se discute a aposentadoria especial com o reconhecimento de integralidade e paridade de servidor púbico Agente de Segurança Penitenciário.



     Ressalto que no referido paradigma de repercussão geral a questão versa sobre atividade de risco de servidor público policial civil. 



    Assim, a aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.



    Ademais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 64, pp. 3-10):



    “Cuida-se os autos em verificar sobre a possibilidade de adquirir a aposentadoria especial, em igualdade de condições, concedida ao servidor público policial, nos termos da Lei Complementar nº 51/1985, e ainda, com a integralidade e paridade dos proventos. 



    Em sentença, o julgador originário julgou procedente somente o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, desde a data do seu requerimento, deixando de acolher os pedidos relativos à integralidade do valor dos proventos e sua paridade com os servidores em atividade, matérias às quais, vieram a ser objeto do recurso autoral. 



    Em analise do reexame necessário, vejo que a sentença não comporta reforma. 



    Tenho que de fato, o reconhecimento da nossa Suprema Corte julgadora, é de que o Agente de Segurança Penitenciário, faz jus ao recebimento da aposentadoria especial, conforme termos da Lei Complementar nº 51/1985, que assim dispõe quanto a aposentadoria do servidor público policial, vejamos:



    (...) 



    Restou comprovado que o requerente é servidor público, exercendo função equivalente à policial, conforme declaração de ID nº 74916694, ao que se refere à exposição de risco, o que totalizou 31 (trinta e um) anos e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias de contribuição. 



    Pois bem, dos documentos acostados aos autos percebe-se que o tempo trabalhado em situação de risco, devidamente comprovado pelo requerente, o que não foi combatido pelo Estado requerido. 



    Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, se manifestou acerca da omissão legislativa em regulamentar o artigo 40, §4º, da CR/88, quando do julgamento do Mandado de Injunção nº 6.440/DF, concedeu a ordem em que o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de Minas Gerais – SINDASP/MG requereu que fosse reconhecida a mora legislativa e reconhecido o direito dos seus sindicalizados à aposentadoria especial, nos lermos da Lei Complementar nº 51/85, senão vejamos trecho do julgado:



    (...) 



    No referido julgado, salientou o ilustre ministro que de fato não houve até o momento regulamentação por meio de Lei Complementar sobre a aposentadoria especial dos Agentes de Segurança Penitenciário, não podendo a referida classe trabalhadora ser prejudicada pela mora legislativa. 



    Assim sendo, a sentença que reconheceu o direito do servidor à aposentadoria especial, sendo aplicável a Lei Complementar nº 51/85, no que diz respeito à concessão da aposentadoria especial, se cumpridos os requisitos nela determinados, deve ser mantida.



    (...) 



    No que concerne aos consectários da condenação, considerando a orientação firmada pelo STF no julgamento do RE 870947, entendo que a correção monetária dos valores devidos deve ser calculada de acordo com o IPCA-E, enquanto os juros de mora devem observar unicamente os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.



    (...) 



    Isso posto, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMO EM PARTE a sentença para determinar que a correção monetária relativa às parcelas pretéritas se como base no índice do IPCA-E, mantendo o termo inicial de incidência, e os juros conforme índices da caderneta de poupança, do mesmo modo, mantendo sua incidência desde a citação, mantendo no mais a sentença conforme lançada.”



    Cabe anotar que o deferimento das vantagens previdenciárias pleiteadas não é automático, pois irá depender do preenchimento dos demais requisitos previstos no Lei Complementar nº 51/1985.



    A análise dos requisitos autorizadores da concessão, com efeito, é atribuição que não compete a esta Suprema Corte, mas sim aos órgãos administrativos e judiciais em cada caso concreto. Confira-se, a respeito, o seguinte precedente: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. 1. A autoridade administrativa responsável pelo exame do pedido de aposentadoria é competente para aferir, no caso concreto, o preenchimento de todos os requisitos para a aposentação previstos no ordenamento jurídico vigente. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MI 1.286-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 19.02.2010, grifei). 



    Além disso, em relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.312.150-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 898.745-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente